Tribunal: TCU
Processo: 024.005/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7590/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 024.005/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ailton Rodrigues da Silva (CPF XXX.090.504-XX); Bruno Monte de Castro (CPF XXX.238.433-XX); Camila Nicacio da Silva (CPF XXX.531.194-XX); Diego Deyvid Dantas de Medeiros (CPF XXX.703.574-XX); Gilmar da Silva Oliveira (CPF XXX.876.054-XX); Helder Viana Pinheiro (CPF XXX.637.604-XX); Juliete Vieira do Couto (CPF XXX.884.414-XX); Klayton Lima Figueiredo (CPF XXX.466.434-XX); Riccardo Sturani (CPF XXX.141.018-XX) e Ronabson Cardoso Fernandes (CPF XXX.040.064-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.